Tribunal: TJMT
Processo: 1008551-89.2021.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008551-89.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VIVIANE MAXIMO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.520.981-81 (AGRAVANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008551-89.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: VIVIANE MAXIMO DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTÔNOMO – TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO NA TURMA RECURSAL – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVE SER FORMULADO NOS PRÓPRIOS AUTOS
– PROCESSO JULGADO EXTINTO POR ABSOLUTA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – APELO PREJUDICADO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de título executivo cujo trânsito em julgado ocorreu na Turma Recursal Única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que o respectivo cumprimento deve se dar nos próprios autos, junto à Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial.

2. O processamento equivocado de cumprimento de sentença autônomo no juízo absolutamente incompetente é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo, inclusive em sede de apelo, por manifestar nulidade do feito.

3. Deve ser aplicado o efeito translativo, para extinguir-se o cumprimento de sentença autônomo na origem, situação que torna prejudicado o apelo manejado nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008551-89.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: VIVIANE MAXIMO DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Viviane Maximo da Silva Oliveira, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que julgou prejudicado o Recurso de Apelação Cível interposto pela Agravante, como decorrência da extinção do cumprimento de sentença individual manejado pela mesma parte, por entender que o cumprimento de sentença deveria se dar junto à Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial, em razão do título executivo judicial ter transitado em julgado perante a Turma Recursal, consoante id. 175925180.

A Agravante assevera, no arrazoado de id. 166464693, que nos termos do parágrafo primeiro do artigo 12 da Portaria-Conjunta no 371 PRES-CCJ, de 8 de junho de 2020, existe
faculdade de promover o cumprimento autônomo de sentença dos processos que não são derivados de autos físicos JÁ DIGITALIZADOS E INSERIDOS NO PJe PELA UNIDADE OU PELA INSTÂNCIA SUPERIOR, OS PEDIDOS DE CUMRPIMENTO DE SENTENÇA DEVERSÃO SER PROTOCOLADOS DE MODO AUTÔNOMO OU JUÍZO PREVENTO NA PLATAFORMA DO RPOCESSO JUDICIAL ELETÔNICO – Pje.

Prossegue aduzindo que,
diante da exceção vivenciada no período de Pandemia Covid-19, foi promovido o cumprimento autônomo de sentença cumprindo à risca a Portaria, em especial, o parágrafo segundo, com a digitalização integral da pretensão originária, razão pela qual requer seja conhecido e provido o presente Agravo Interno.

Foi certificado o decurso do prazo para a Municipalidade apresentar contrarrazões, conforme id. 183169689.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008551-89.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: VIVIANE MAXIMO DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Viviane Maximo da Silva Oliveira, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que julgou prejudicado o Recurso de Apelação Cível interposto pela Agravante, como decorrência da extinção do cumprimento de sentença individual manejado pela mesma parte, por entender que o cumprimento de sentença deveria se dar junto à Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial, em razão do título executivo judicial ter transitado em julgado perante a Turma Recursal, consoante id. 175925180.

A Agravante assevera, no arrazoado de id. 166464693, que, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 12 da Portaria-Conjunta no 371 PRES-CCJ, de 8 de junho de 2020, existe
faculdade de promover o cumprimento autônomo de sentença dos processos que não são derivados de autos físicos JÁ DIGITALIZADOS E INSERIDOS NO PJe PELA UNIDADE OU PELA INSTÂNCIA SUPERIOR, OS PEDIDOS DE CUMRPIMENTO DE SENTENÇA DEVERSÃO SER PROTOCOLADOS DE MODO AUTÔNOMO OU JUÍZO PREVENTO NA PLATAFORMA DO RPOCESSO JUDICIAL ELETÔNICO – Pje.

Prossegue aduzindo que,
diante da exceção vivenciada no período de Pandemia Covid-19, foi promovido o cumprimento autônomo de sentença cumprindo à risca a Portaria, em especial, o parágrafo segundo, com a digitalização integral da pretensão originária, razão pela qual requer seja conhecido e provido o presente Agravo Interno.

Pois bem.

Em que pese a distinta argumentação trazida pela Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não a assiste, conforme passo a esclarecer.

Como bem asseverado na decisão recorrida, a Agravante ajuizou a ação de cobrança de origem, no 0004196-34.2013.8.11.0015, objetivando o recebimento de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

O Juízo de primeiro grau na sentença, julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Contra a sentença, foi interposto Recurso Inominado pela Agravante, que foi desprovido pela Turma Recursal, consoante ementa que ora reproduzo:

RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS RELATIVAS À PRORESSÃO FUNCIONAL. ARGUIÇÃO DE

INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nos 568/99 E 663/01. DECRETO No 20.910/32. RECURSOS IMPROVIDOS.

A arguição de inconstitucionalidade das leis locais números

568/99 e 663/01, sob a alegação de que referidas normas criaram despesas com pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, não merece amparo, pois reiterado do Supremo Tribunal Federal é a norma que resultar em despesas de vantagem funcional nova, mesmo não sendo dotada nas suas leis de diretrizes orçamentárias, circunstância que apenas impede a sua inaplicabilidade naquele exercício financeiro.

Nos termos das Leis Municipal 568/1999 e 663/2001, o Autor tem direito a incorporação do adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2 (dois por cento) ao ano, sobre os seu vencimento base.

(TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado: 0004196-34.2013.8.11.0015, Juiz Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data do Julgamento: 4-10-2019)

Transitada em julgado a sentença, a Agravante manejou o Cumprimento da Sentença, sob o no 1008551-89.2021.8.11.0015.

Após o acolhimento da impugnação apresentada pelo Agravado, a Agravante se insurge, interpondo Recurso de Apelação, julgado prejudicado por entender que o presente cumprimento de sentença deveria ter sido processado no juízo competente, a saber: Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial.

Nesse ponto, ressalto que o acordão executado nesta ação foi proferido pela Turma Recursal e a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público deste Sodalício, em voto de lavra de minha relatoria, nos autos do Conflito de Competência abaixo mencionado, firmou entendimento no sentido de que:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 - Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial.

2 - Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença.

3 - Afastada a aplicação do art. 516, II, do CPC/201, no caso concreto, diante da necessidade de observância da regra de competência absoluta.

(TJMT, Número Único: 1023546-89.2020.8.11.0000, CONFLITO DE COMPETÊNCIA, Relator: Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DATA DO JULGAMENTO: 2-9-2021). [Destaquei]

Assim, considerando que o título executivo judicial transitou em julgado perante a Turma Recursal, reafirmando o posicionamento desta Câmara de Direito, entendo que o respectivo cumprimento de sentença deveria se dar junto à Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial.

Inobstante a isso, a respeito dos títulos executivos judiciais, dispõe o artigo 515 do Código de Processo Civil:

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;

IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal;

V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial;

VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;

VII - a sentença arbitral;

VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;

IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça;

X - (VETADO).
[Destaquei]

Ainda, preveem os artigos 516 e 518:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

(...)

Art. 518.
Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz
. [Destaquei]

Veja-se que, da leitura dos artigos retro mencionados, a sentença é título executivo judicial, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos no Título II, do mesmo código, ou seja, opera-se com a instauração da fase de cumprimento de sentença nos próprios autos, conforme prática adotada pela legislação e pelos tribunais, de modo que as atividades cognitivas e executiva se desenvolvem dentro de uma mesma relação jurídico-processual.

Dessarte, na medida em que a parte autora ingressou com nova ação, iniciando um novo processo quando deveria ter iniciado o cumprimento de sentença naqueles autos, já distribuídos eletronicamente junto ao PJe, desde 29/08/2019
[1]
, de modo que inaplicável o quanto disposto no §1o do artigo 12 da Portaria-Conjunta no 371 PRES-CCJ, de 8 de junho de 2020, a conclusão é que ela não possui interesse processual.

Havendo interesse da parte autora em executar a sentença, deverá fazê-lo nos autos da ação de cobrança de origem.

Desse modo, constatada a distribuição errônea do cumprimento de sentença individual de origem, imperiosa é a aplicação do efeito translativo, para julgar extinto o feito, ressaltando que as questões de procedibilidade da ação são matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A respeito do efeito translativo, Nelson Nery Junior ensina que,
opera-se o efeito translativo nos recursos ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional), com exclusão, tão somente, dos recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência)
(in "Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos", 5a ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000).

Quanto à necessidade de aplicação do efeito translativo, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

DECISÃO IMPUGNADA MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO QUAL SE FORMULA PEDIDO DE REFORMA PARA O FIM DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO E DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL, DO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS, COM A EXTINÇÃO DIRETA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. JULGAMENTO POR MAIORIA. DESNECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. (...)

-
É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas
no art. 267, §3o, do CPC. Precedente. - Não é possível, em sede de recurso especial, promover a revisão da matéria fática decidida. Súmula 7/STJ. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp 736.966/PR - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3a Turma - DJe 6-5-2009). [Destaquei]

Tal entendimento fora adotado por esta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM CURSO DE GRADUAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL – LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO APLICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PRIMEVO – UNEMAT – AUTORIDADE ACOIMADA COATORA SEDIADA EM JUÍZO DIVERSO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – COMPETÊNCIA DECLINADA – RECURSO PREJUDICADO.
1.“Tratando-se de Ação Mandamental, a fixação do juízo competente não se dá conforme a matéria, o território ou a pessoa do litigante, como ocorre em outras ações, mas de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora. Nesse sentido, tratando-se de INCOMPETÊNCIA absoluta, o magistrado não pode deferir medidas cautelares ou antecipatórias, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 113, § 2o do Código de Processo Civil.”

(TJMT, N.U 0072370-09.2014.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16-12-2014, Publicado no DJE 22-1-2015).

Portanto, mantenho a decisão hígida a decisão monocrática proferida e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por
VIVIANE MAXIMO DA SILVA OLIVEIRA.

É como voto.

[1]
https://pje2.tjmt.jus.br/pje2/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=1791714294fd90d2235c87643e802999b82e58fc0faf3628

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023